Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-03.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-03.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800517-03.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - MA15798-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO FORMALIZADO REGULARMENTE. AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora analfabeta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de capitalização que jamais firmou, pleiteando a nulidade do contrato, devolução dos valores em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar a validade do contrato de capitalização firmado por consumidora analfabeta sem assinatura a rogo e testemunhas; estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são indevidos e se ensejam repetição do indébito em dobro; determinar se houve dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo dever da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

O contrato apresentado pelo réu não atende ao disposto no art. 595 do Código Civil, pois não contém assinatura a rogo e testemunhas, sendo nulo de pleno direito conforme o art. 166, IV, do CC.

A ausência de um contrato válido implica inexistência da dívida e nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676608/RS).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável configura dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização para compensar a aflição e o abalo sofridos pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado por consumidor analfabeto sem assinatura a rogo e sem a presença de testemunhas é nulo, nos termos do art. 595 c/c art. 166, IV, do Código Civil.

A cobrança indevida decorrente de contrato nulo impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107, 166, IV, e 595; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; TJ-MG, AC nº 10000171071665002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 04/02/2020; TJ-RS, AC nº 70079414363, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 21/02/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA RODRIGUES DE CARVALHO
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 24638090), que,
ao verificar o extrato bancário dos últimos anos, descobriu descontos relativos a título de capitalização. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária. Alega que jamais contratou ou autorizou descontos de capitalização ou de qualquer outra espécie em seu benefício previdenciário.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 24638109) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 24638169) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial por entender que restou comprovada a contratação do título de capitalização.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 24638171). Alegou, em síntese: a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi deferida a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo apelado; a nulidade do contrato por não atender aos requisitos legais exigidos para consumidores analfabetos, nos termos do art. 166, IV, e art. 595, ambos do Código Civil; a inexistência de consentimento válido para a contratação do serviço de capitalização, de forma que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos; a violação ao Código de Defesa do Consumidor, por ausência de informações claras sobre a contratação do serviço; a necessidade de repetição do indébito em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC; a configuração de danos morais, em razão dos descontos indevidos que comprometeram sua renda mensal.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o contrato e, em consequência, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação a parte apelada a pagar indenização pelos danos causados no montante de R$ 10.000,00.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões em petição de ID 24638175, no qual pugnou pela manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA RODRIGUES DE CARVALHO
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 24638090), que,
ao verificar o extrato bancário dos últimos anos, descobriu descontos relativos a título de capitalização. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária. Alega que jamais contratou ou autorizou descontos de capitalização ou de qualquer outra espécie em seu benefício previdenciário.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 24638109) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 24638169) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial por entender que restou comprovada a contratação do título de capitalização.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 24638171). Alegou, em síntese: a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi deferida a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo apelado; a nulidade do contrato por não atender aos requisitos legais exigidos para consumidores analfabetos, nos termos do art. 166, IV, e art. 595, ambos do Código Civil; a inexistência de consentimento válido para a contratação do serviço de capitalização, de forma que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos; a violação ao Código de Defesa do Consumidor, por ausência de informações claras sobre a contratação do serviço; a necessidade de repetição do indébito em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC; a configuração de danos morais, em razão dos descontos indevidos que comprometeram sua renda mensal.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o contrato e, em consequência, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação a parte apelada a pagar indenização pelos danos causados no montante de R$ 10.000,00.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões em petição de ID 24638175, no qual pugnou pela manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

A apelante é analfabeta e alega que o contrato não poderia ter sido firmado sem a assinatura a rogo e tampouco de testemunhas.

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Contudo, faz-se necessária a assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Em análise ao contrato juntado, verifico que não consta a assinatura a rogo indicada pelo artigo. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeta, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato juntado consta somente a assinatura datiloscópica da apelante, consoante documento em ID 24638110. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INCAPACIDADE RELATIVA DA PARTE - NÃO CONSTATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO ÂMBITO JUDICIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. - Ausente a constatação da alegada incapacidade relativa da parte, por meio de perícia médica realizada no âmbito judicial e demais documentações, deve ser mantida a validade do negócio jurídico - O art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e a presença de duas testemunhas - Sendo incontroverso que a autora era analfabeta funcional e idosa, diante da inobservância das formalidades mínimas necessárias à validade do negócio jurídica, tem-se que a contratação deve ser considerada nula.

(TJ-MG - AC: 10000171071665002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Apelos não providos. ( Apelação Cível Nº 70079414363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70079414363 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando de relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Isto posto, entendo que merece reforma a decisão de piso para declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em decorrência da nulidade do contrato, passo a analisar os demais pedidos.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que merece acolhimento a pretensão da apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o apelado, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de condenar o apelado a pagar indenização por danos morais no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA REFORMAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PISO E J
ULGAR PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica (contratação do título de capitalização indicado na inicial), condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determinar, ainda, o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC)
.

Por fim, condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025